Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-83.2024.8.11.0100
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000205-83.2024.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO COELHO GERMINARI - CPF: 031.922.051-64 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é correta a decisão que não conhece de apelação por deserção, quando a parte, após ter o pedido de justiça gratuita indeferido e ser intimada, não comprova a hipossuficiência nem recolhe o preparo; e (ii) se é admissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática e reitera argumentos preclusos.

III. Razões de decidir:

3. O benefício da justiça gratuita depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de pobreza. No caso, a parte recorrente, embora intimada por mais de uma vez, não apresentou documentos atuais e suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira, o que levou ao correto indeferimento do pedido.

4. A ausência de interposição de recurso cabível contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça acarreta a preclusão da matéria, tornando inviável sua rediscussão em momento posterior, especialmente em sede de agravo interno contra a decisão que aplicou a pena de deserção.

5. Indeferido o pedido de justiça gratuita e não recolhido o preparo no prazo legal, a deserção do recurso é medida impositiva, conforme o art. 1.007 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando foram concedidas múltiplas oportunidades para a regularização do pressuposto de admissibilidade recursal.

6. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos do recurso anterior. Tal conduta viola o princípio da dialeticidade e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento da justiça gratuita, quando a parte, devidamente intimada, não comprova a insuficiência de recursos, e a consequente ausência de recolhimento do preparo, impõem o não conhecimento do recurso por deserção. 2. A não interposição de recurso contra a decisão que indefere a gratuidade acarreta a preclusão da matéria. 3. É manifestamente inadmissível, por violação ao princípio da dialeticidade, o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, ensejando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 77, I; 98; 99, § 2o; 1.007, § 4o; 1.021, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1910351/RJ; STJ, AgRg no AREsp 743.156/SP; STJ, AgInt no AREsp 2313217/SP; TJMT, N.U 0004453-07.2018.8.11.0008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BRUNO COELHO GERMINARI
contra a r. decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível, registrada sob o no
1000205-83.2024.8.11.0100
, que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em Embargos à Execução ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES MT
.

A sentença (
ID. 287602893
) julgou extintos os Embargos à Execução sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil. O juízo de primeiro grau fundamentou que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a parte embargante, embora intimada, não realizou o pagamento das custas iniciais. Aduziu que a interposição de recurso especial não suspende a eficácia da decisão que indeferiu a gratuidade, uma vez que tal recurso é, em regra, dotado apenas de efeito devolutivo.

Inconformado,
BRUNO COELHO GERMINARI
interpôs Recurso de Apelação (
ID. 287602894
), sustentando a desnecessidade do preparo recursal quando o mérito do recurso versa sobre o próprio direito à gratuidade de justiça. Afirmou que a exigência do recolhimento prévio configura cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Defendeu fazer jus ao benefício por insuficiência de recursos, argumentando que a contratação de advogado particular não afasta a presunção de hipossuficiência. Postulou a reforma da sentença para que lhe seja concedida a gratuidade, com o consequente processamento dos embargos, e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Nas Contrarrazões (
ID. 287602899
), a parte apelada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, defendeu o não conhecimento do recurso por deserção. Alegou que o pedido de gratuidade de justiça já havia sido indeferido, inclusive em sede de agravo de instrumento, o que tornava exigível o recolhimento do preparo. Sustentou que a apelante foi intimada por duas vezes para recolher as custas e permaneceu inerte, o que demonstra conduta negligente e ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. Refutou as alegações de ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, afirmando que as intimações ocorreram de forma regular. Requereu a manutenção da sentença e o não provimento do apelo.

Em decisão interlocutória (
ID. 288982397
), determinei a intimação da parte recorrente para, no prazo de cinco dias, comprovar a alegada hipossuficiência financeira, com a juntada de documentos atuais, ou efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

A certidão de ID. 291547885 informou o decurso do prazo sem manifestação da parte recorrente.

Na sequência, a decisão de
ID. 291583893
indeferiu o pedido de justiça gratuita, uma vez que o recorrente não comprovou sua impossibilidade financeira, e determinou a intimação para o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção.

A parte
BRUNO COELHO GERMINARI
apresentou a petição de ID. 292391857, na qual reiterou o argumento de que a exigência de preparo para discutir a gratuidade de justiça configura cerceamento de defesa. Afirmou ter diligenciado para apresentar os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência e defendeu que a negativa do benefício representa uma barreira ao acesso à justiça.

A decisão monocrática de ID. 302732352, proferida por este Relator, não conheceu do recurso de apelação. Fundamentou-se no fato de que, após o indeferimento da justiça gratuita, a parte apelante, devidamente intimada, não efetuou o recolhimento do preparo, configurando a deserção do recurso, conforme o artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão,
BRUNO COELHO GERMINARI
interpôs o presente Agravo Interno (
ID. 306434391
). Sustenta que a decisão agravada desconsiderou os documentos juntados que comprovariam sua hipossuficiência financeira, como a Carteira de Trabalho Digital, extratos bancários com saldo zerado e comprovantes de despesas. Aduz que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não foi afastada e que não lhe foi oportunizada a complementação de provas, o que caracterizaria cerceamento de defesa. Reitera a tese de desnecessidade de preparo para o recurso que visa discutir a própria concessão da gratuidade, invocando o acesso à justiça e a dignidade da pessoa humana. Requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja concedido o benefício da justiça gratuita e processado o recurso de apelação.

Em contraminuta ao Agravo Interno (
ID. 312666875
), a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA SICREDI UNIVALES MT
defendeu a manutenção da decisão agravada. Afirma que o agravante foi devidamente intimado para comprovar a insuficiência de recursos e não o fez, o que afasta a tese de cerceamento de defesa. Sustenta que a presunção de hipossuficiência é relativa e foi afastada pela ausência de provas atualizadas. Aduz que, indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo, a consequência legal é a deserção, conforme o artigo 1.007 do CPC. Postula o não provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Alega a parte Agravante que a decisão agravada desconsiderou os documentos juntados que comprovariam sua hipossuficiência financeira, como carteira de trabalho digital, extratos bancários com saldo zerado e comprovantes de despesas. Sustenta que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não foi afastada e que não lhe foi oportunizada complementação de provas, caracterizando cerceamento de defesa. Reitera a tese de desnecessidade de preparo para o recurso que visa discutir a própria concessão da gratuidade, invocando o acesso à justiça e a dignidade da pessoa humana.

Já a parte Agravada defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que o agravante foi devidamente intimado para comprovar a insuficiência de recursos e não o fez, o que afasta a tese de cerceamento de defesa. Sustenta que a presunção de hipossuficiência é relativa e foi afastada pela ausência de provas atualizadas, sendo que, indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo, a consequência legal é a deserção.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A questão central dos autos envolve a análise dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita, instituto que encontra amparo constitucional no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu art. 98, caput, estabelece que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

Nessa linha, o STJ possui entendimento de que “
o deferimento da gratuidade judiciária só pode ser concedido quando ficar comprovada nos autos a insuficiência de recursos financeiros da parte para arcar com o pagamento das custas processuais
” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1910351 RJ 2021/0172482-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

Sobre o tema, filio-me à corrente de que a concessão do benefício está condicionada
à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo
, posto que a concessão da gratuidade da justiça deve ser pautada pelo equilíbrio entre dois princípios constitucionais fundamentais: de um lado, o acesso à justiça, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e de outro, a necessidade de destinação adequada dos recursos públicos, evitando-se a concessão indiscriminada do benefício àqueles que efetivamente possuem condições de arcar com os encargos processuais.

No caso específico, verifico que a parte agravante teve oportunidade adequada para demonstrar sua alegada hipossuficiência financeira. Conforme evidenciado no relatório, o agravante foi intimado em decisão interlocutória para, no prazo de cinco dias, comprovar a alegada hipossuficiência financeira com a juntada de documentos atuais ou efetuar o recolhimento do preparo. Posteriormente, diante da ausência de manifestação tempestiva, foi indeferido o pedido de justiça gratuita por não ter sido comprovada a impossibilidade financeira, sendo determinada nova intimação para recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção.

Frise-se que a documentação juntada nos ID.s 292391857 e seguintes não se revela suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência de forma satisfatória. Os extratos bancários referem-se aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, enquanto a carteira de trabalho digital indica último registro empregatício em 2017, com salário de R$ 491,94, tendo sido emitida em março de 2024. Embora tais documentos possam, em tese, indicar dificuldades financeiras, não apresentam informações atualizadas e completas sobre a real e atual situação econômica do agravante, sendo insuficientes para fundamentar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Outrossim, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o agravante teve múltiplas oportunidades para demonstrar sua situação financeira. Após a decisão interlocutória que determinou a comprovação da hipossuficiência, o agravante permaneceu inerte durante o prazo concedido, conforme certificado nos autos. Posteriormente, mesmo após o indeferimento da gratuidade e a determinação de recolhimento do preparo, limitou-se a apresentar pedido de reconsideração reiterando os mesmos documentos anteriormente analisados, sem trazer elementos novos ou atualizados que pudessem modificar a avaliação judicial.

No que se refere à tese de desnecessidade de preparo para recursos que discutem a própria concessão da gratuidade, embora tal entendimento tenha algum amparo doutrinário, não se aplica ao caso concreto. Isso porque a decisão de indeferimento da gratuidade foi precedida de análise criteriosa dos documentos apresentados e de oportunidade específica concedida para complementação da prova da hipossuficiência. Nessas circunstâncias, mantido o indeferimento após regular contraditório, torna-se exigível o recolhimento do preparo para prosseguimento do recurso, conforme estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, é fundamental observar que ocorreu preclusão consumativa em relação ao pedido de justiça gratuita. A decisão que indeferiu tal benefício não foi objeto de recurso específico pela parte agravante, tornando-se, portanto, irrecorrível e definitiva, de modo que novo pedido de concessão da gratuidade, além de não abranger os atos processuais já praticados, deveria vir acompanhado de documentos que demonstrassem satisfatoriamente a alteração das condições financeiras da parte, o que não ocorreu no presente.

Por conseguinte, a tentativa de rediscutir a questão da gratuidade da justiça através do presente Agravo Interno configura manifesta inadmissibilidade, uma vez que pretende reabrir discussão já precluída. A alegação de que houve violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais não prospera, porquanto a decisão que indeferiu a gratuidade foi devidamente motivada, indicando a ausência de comprovação documental da hipossuficiência alegada, mesmo após oportunizada a apresentação de tais elementos.

Paralelamente, é oportuno destacar que a ausência de recolhimento do preparo, após regular intimação, constitui causa de deserção do recurso, conforme expressa disposição do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, indeferida a gratuidade da justiça após análise do pedido, incumbe à parte o recolhimento do preparo no prazo estabelecido, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (AgRg no AREsp n. 743.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 10/11/2015).

Importante registrar que o direito ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser exercido dentro dos parâmetros legais estabelecidos. A exigência de recolhimento do preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos, conforme previsto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, e sua inobservância acarreta a deserção, independentemente das razões alegadas pela parte.

Nesse contexto, tenho que a decisão monocrática agravada se encontra adequadamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A análise dos documentos apresentados foi realizada de forma criteriosa, tendo sido concedidas oportunidades processuais suficientes para que o agravante comprovasse sua alegada hipossuficiência. Diante da insuficiência dos elementos probatórios e do posterior descumprimento da obrigação de recolher o preparo, a configuração da deserção do recurso de apelação representa consequência natural e juridicamente adequada.

Nesse sentido, este E. TJMT já manifestou entendimento de que “
Restando comprovado nos autos que a autora teve indeferida a gratuidade da justiça e não realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimada para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe
” (TJMT - N.U 0004453-07.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) e que “
A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007 do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção
” (TJMT - N.U 0002590-83.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

Por fim, saliento que a conduta processual adotada pela parte agravante e por sua representante processual configura situação que merece reprimenda. A interposição de recurso manifestamente inadmissível, aliada à omissão no cumprimento de determinações judiciais expressas, caracteriza atuação contrária aos deveres de lealdade e boa-fé processual. Conforme estabelece o artigo 77, inciso I, do Código de Processo Civil, é dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade, bem como proceder com lealdade e boa-fé.

Nesse contexto, ao se considerar o disposto no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, resta claro ser inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece de agravo interno que se limita a reproduzir as razões de seu recurso anterior, por violar o princípio da dialeticidade (Jurisprudência em Teses: Edição n. 183, de 17 de dezembro de 2021 – AgInt nos EDcl no REsp 1849130/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/03/2021; AgRg no AREsp 791104/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/09/2019).

No caso presente, a parte agravante limitou-se a reiterar argumentos genéricos sobre direito constitucional ao acesso à justiça e presunção de veracidade da declaração de pobreza, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso. Nesse sentido, considerando que o Agravo Interno é manifestamente inadmissível e que sua interposição caracteriza evidente má-fé processual, impõe-se a aplicação da multa prevista no §4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado do STJ, o qual discorre que “
É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada ( CPC/2015, art. 1.021, § 1o) . 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
” (STJ - AgInt no AREsp: 2313217 SP 2023/0072487-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, mantendo integralmente a decisão monocrática prolatada.

Condeno o Agravante ao pagamento da multa prevista no §4o do artigo 1.021 do CPC, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Comunique-se a assim como à Corregedoria Geral de Justiça e o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), visto que existem outras demandas patrocinadas pela mesma advogada em que há a mesma forma de atuação.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025